Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO. ELEIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. LIBERDADE ASSOCIATIVA. CONFLITO DE INTERESSE. IMPEDIMENTO DE CANDIDATURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle judicial, em matéria relativa ao ingresso e à eleição de membros em associação, limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade dos atos praticados, sendo vedada a incursão judicial na valoração dos requisitos exigidos pela entidade para a eleição de membros nos seus conselhos internos.
2. Na hipótese, verifica-se que o apelante integra a diretoria da ADCAP Minas, entidade representativa da categoria, tendo ajuizado diversas ações em face da apelada. Desse modo, há fundamento legítimo a impedir a sua candidatura, porquanto o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral da apelada preveem expressamente que, para o exercício do cargo de conselheiro, não deve haver “qualquer forma de conflito de interesse com as patrocinadoras ou com a própria operadora”.
3. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade que autorize a intervenção judicial, uma vez que a conduta da comissão eleitoral não está dissociada da previsão estatutária, tampouco violou dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.